Tribunal: TJBA
Processo: 0135250-51.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0135250-51.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR, ICARO D EMIDIO GUIMARAES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA ENFRENTADA E REJEITADA. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0
135250
-
51
.20
04
.8.05.0
00
1.1.EDCiv
, em que figuram como embargante
EDSON OLIVEIRA DE CARVALHO

e embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e
rejeitar
os embargos de declaração opostos
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator